Tribunal: STF
Processo: Pet 764
Classe: Pet
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-09-21
Data de publicação: 1993-09-21

Ementa:
CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Referendo da Turma à liminar concedida pelo relator, arts. 8º, I, 21, IV e V, 304 e 321, § 4º, do Regimento Interno. Precedentes. 
Como o recurso  extraordinário não tem efeito suspensivo, esta  Corte  tem  admitido, em  situações  limitadas  e excepcionais, medida  cautelar para lhe dar este efeito, nas hipóteses de "proteção de  direito suscetível de grave  dano de  incerta reparação" ou para "garantir a eficácia da ulterior decisão da causa", desde que ele já se encontre sob a sua jurisdição.
Relevância jurídica do pedido: designação pelo Presidente do TRT de juiz especial para acompanhar a execução até o arquivamento do feito, teor do mandado de penhora e provimento de agravo para processar o extraordinário em face da alegação de ofensa à coisa julgada.
Grave dano de incerta reparação: forma e valor incomuns da penhora, ou seja, sequestro de depósito compulsório junto ao Banco Central para garantir execução trabalhista no valor de Cr$ 350.818.591.326,81, equivalente a U$ 6.000.000,00. 
Liminar referendada por decisão unânime.